Tribunal: TJDFT
Processo: 0703057-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL PROCESSO: 0703057-47.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: GERMANO CÉSAR DE OLIVEIRA CARDOSO AGRAVADOS: CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA, CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por GERMANO CÉSAR DE OLIVEIRA CARDOSO contra decisão desta Presidência (ID 41291591) que negou seguimento ao recurso extraordinário do ora agravante, considerando a conformidade do acórdão combatido com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no AI 791.292 (Tema 339). Sustenta não haver alegação de falta de fundamentação na decisão recorrida, e, sim, insurgência contra a parte final do artigo 93, inciso IX, que trata da possibilidade de limitação da publicidade para preservação do direito à intimidade do interessado, não estando tal tese abrarcada pelo precedente do Tema 339. Pugna pela reforma da decisão agravada, para que seja dado seguimento ao recurso extraordinário. Contrarrazões à ID 43485671. A insurgência merece acolhida, razão pela qual, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 41291591 apenas no tocante ao recurso extraordinário e passo à sua análise. I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TRAMITAÇÃO DE FEITO EM SEGREDO DE JUSTIÇA. HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Decisão sobre anotação de segredo de justiça revela-se urgente na seara processual, não podendo, pois, aguardar o transcurso do processo sem resolução, motivo pelo qual é cabível a interposição do Agravo de Instrumento. 2. O Princípio da Publicidade, previsto no artigo 5o, XXXIII, da Constituição Federal, relaciona-se ao Princípio Democrático, ao direito à informação e à transparência do Estado, não sendo possível a sua flexibilização, exceto na hipótese de lesão à intimidade, segredo de justiça ou previsão legislativa específica. 3. O artigo 189 do Código de Processo Civil prevê que os atos processuais são públicos, todavia tramitam em Segredo de Justiça os processos em que o exija o interesse público ou social; que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes; em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade; e que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo. 4. A simples existência das expressões nos autos não é suficiente, por si só, para impor sua tramitação em Segredo de Justiça, violando o interesse público na divulgação de informações sobre a própria prestação da atividade jurisdicional. 5. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Agravo Interno prejudicado. O recorrente, após mencionar a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa aos artigos 5o, incisos LVII e LX, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, asseverando que a preservação do direito à intimidade do interessado não prejudica o interesse público à informação. Suscita a viabilidade de restrição da publicidade processual em caso de defesa da intimidade. Aduz, ainda, acerca da necessidade de observância ao princípio da presunção de inocência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não deve seguir em relação à indicada transgressão ao artigo 5o, incisos LVII e LX, da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa, porquanto o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo tido por malferido, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF (ARE 1373892 ED-AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 30/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-113 DIVULG 09-06-2022 PUBLIC 10-06-2022). Também não merece trânsito o apelo quanto à mencionada contrariedade ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, pois, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que a preservação do direito à intimidade do interessado não prejudica o interesse público à informação, e acolher a tese sustentada pelo recorrente, demandaria o reexame de provas, incidindo o óbice do enunciado 279 da Súmula da Suprema Corte. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014